Tribunal: TJBA
Processo: 8015229-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015229-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILZA ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015229-72.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA NILZA ARAUJO DE OLIVEIRA e como embargada BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator